Tribunal: TJMT
Processo: 1034119-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034119-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PARANA DIESEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 75.902.833/0001-47 (APELADO), RODRIGO FORASTIERE SIMONELI - CPF: 077.926.309-00 (ADVOGADO), MARCELO SERGIO PEREIRA - CPF: 620.673.629-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CDA FUNDADA EM TAD. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALIENAÇÃO E ENTREGA EFETIVA DO VEÍCULO ANTES DA AUTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela Fazenda Pública Estadual contra sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal opostos pela empresa autuada, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa em relação à CDA executada, fundada em infrações relativas ao ICMS decorrentes de TAD lavrado após a alienação e entrega de caminhão novo a terceiro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de duas questões centrais:
(i) a verificação da legitimidade passiva da empresa vendedora do veículo para responder por infrações fiscais relativas ao ICMS, bem como a comprovação da alienação e da efetiva entrega do bem; e (ii) a análise da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, em razão do valor envolvido na execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Consta dos autos que a alienação do veículo ocorreu em 8.1.2021, com efetiva entrega ao adquirente em 15.1.2021, precedendo a autuação fiscal realizada em 23.1.2021.
4. A documentação apresentada, incluindo nota fiscal, termo de entrega e certidão do Detran/PR, comprova que a empresa autuada não detinha mais a posse nem a propriedade do bem no momento da autuação.

5. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a tradição é elemento necessário à transferência da propriedade de bens móveis. Assim, estando comprovada a alienação do bem anteriormente à infração, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa.

6. Quanto aos honorários, não se verifica hipótese de aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, já que o valor da causa (R$ 247.739,35) não é irrisório nem o proveito econômico inestimável. Deve-se, pois, observar o § 3o do referido artigo, conforme entendimento do STJ no Tema 1.076 (REsp 1.906.618/SP).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É parte ilegítima para figurar no polo passivo de execução fiscal referente ao ICMS o alienante que, à época da autuação, já havia transmitido a posse e a propriedade do veículo ao adquirente, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. A fixação de honorários por equidade é incabível quando o valor da causa não é irrisório nem o proveito econômico inestimável, conforme orientação firmada no Tema 1.076 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3o e 8o; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
, REsp 1.906.618/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
j.
23.6.2021 (Tema 1.076);
TJRS
, Apelação Cível 5004124-93.2019.8.21.0072, rel. Desa Maria Isabel de Azevedo Souza, 22a Câmara Cível,
j.
15.12.2023;
TJMT
, AI 1012709-85.2016.8.11.0041, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14.2.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 034119-58.2023.8.11.0041, opostos por
PARANÁ DIESEL VEÍCULOS LTDA.
, que julgou procedente o pedido, para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante e, por conseguinte, extinguiu a Execução Fiscal no 1044989-36.2021.8.11.0041. O Juízo de origem ainda condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente ao proveito econômico obtido.

O apelante sustenta que o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1146431-2 foi lavrado em desfavor da empresa apelada, para cobrança de ICMS e penalidades decorrentes de infração fiscal apurada em procedimento de fiscalização de rotina.

Alega que, no momento da abordagem, o condutor do veículo portava o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) n. 106754, sem qualquer carimbo de liberação ou registro de passagem, configurando descumprimento da obrigação de apresentar-se à unidade fiscal para regularização documental.

Afirma que a nota fiscal em questão não indicava o Estado de Mato Grosso como destino da mercadoria, tampouco fazia menção a redespacho ou reexpedição, circunstância que ensejou sua qualificação como inidônea.

Informa, ainda, que foi lavrado o TAD n. 1146430-3, em razão da omissão do transportador em apresentar-se espontaneamente à fiscalização, o que caracterizaria ausência de registro de passagem da operação.

Ressalta que os bens foram posteriormente liberados por força de decisão proferida no Mandado de Segurança no 1002409-88.2021.8.11.0041, permanecendo, contudo, íntegro o crédito tributário constituído e regularmente inscrito em dívida ativa.

Defende que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de liquidez, certeza, exigibilidade, bem como de legitimidade e legalidade.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da legitimidade da parte executada e a validade da CDA no 2021449793, com a consequente improcedência dos embargos à execução. Subsidiariamente, pleiteia a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 290926890).

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Fazenda Pública Estadual insurge-se contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução movidos por
Paraná Diesel Veículos Ltda
, sob o fundamento de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a execução fiscal decorre de Termo de Apreensão e Depósito (TAD) regularmente lavrado em desfavor da empresa apelada, para cobrança de ICMS e penalidades decorrentes de infração fiscal. Alega ausência de provas robustas quanto à ilegitimidade passiva e, caso mantida a sentença, pleiteia a fixação dos honorários por equidade, em razão do elevado valor da causa.

Os débitos inscritos na CDA n. 2021449793, são relativos a:
(i)“
Falta de Entrega ou Entrega Parcial de Doc. Fiscal ou o Respectivo Doc. Auxiliar na Fiscalização, Sem Registro Anterior
”
;
(ii)

Antecipação do ICMS em Função de Penalidade por Descumprimento de Obrigação Acessória no Trânsito
; e
(iii)

Mercadorias Acompanhadas de Doc. Fiscal Inidôneo
, no valor de R$ 247.739,35.

O Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa, única executada, determinando a extinção da execução fiscal e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 290926885).

O recurso deve ser desprovido.

Na petição inicial, a empresa Paraná Diesel Veículos Ltda., com sede no Município de Campo Mourão/PR e atuante no comércio de caminhões novos e usados, relatou ter efetuado, em 8/1/2021, a venda de um caminhão novo ao Sr. Victor Hugo Salvadori, residente na mesma localidade, com o regular recolhimento do tributo estadual devido ao Estado do Paraná.

Destacou que, em 15/1/2021, o comprador autorizou a retirada do veículo mediante procuração, tendo a entrega sido realizada naquela data, com posterior registro da transferência de propriedade junto ao Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR).

Verifica-se que, na data da autuação ocorrida no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (Correntes – MT/MS), em 23/1/2021, o bem já havia sido entregue ao adquirente e a operação devidamente formalizada, motivo pelo qual não se pode imputar à vendedora a responsabilidade por eventuais condutas de terceiros.

Consta dos autos que a Nota Fiscal no 106.754, emitida em 8/1/2021, comprova a alienação do veículo em favor do Sr. Victor Hugo Salvadori, sendo o respectivo termo de entrega datado de 15/1/2021, o qual atesta a efetiva tradição do bem.

A Certidão de Histórico de Propriedade do Veículo no 400000908302023, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Paraná (Detran/PR), demonstra que o protocolo de solicitação de alteração da titularidade do bem foi realizado anteriormente à data da fiscalização (ID 90926859 – pág. 1).

Ademais, o Mandado de Segurança no 1002409-88.2021.8.11.0041, mencionado pela Fazenda Pública em suas razões recursais, corrobora a propriedade do caminhão pelo Sr. Victor Hugo Salvadori, uma vez que a impetração foi promovida por este, na qualidade de adquirente do veículo, com o objetivo de obter a liberação do bem apreendido — medida esta deferida pela decisão constante do ID 48276673, nos autos respectivos.

Consoante às provas constantes dos autos, à época da fiscalização, a empresa Paraná Diesel Veículos Ltda. já não figurava como proprietária do veículo, tendo em vista que a alienação e a tradição do bem ao adquirente final haviam sido regularmente realizadas.

Dessa forma, estando comprovada a transferência da posse e da propriedade do veículo a terceiro — conforme disposto no art. 1.267 do Código Civil, que estabelece que a tradição é o ato que efetiva a transferência da propriedade de bens móveis —, impõe-se o reconhecimento da exclusão da responsabilidade do antigo proprietário.

Nesses termos:

“
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. TRÂNSITO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE. TRANSPORTADOR.
ALIENAÇÃO DO VEÍCULO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
.
Não possui legitimidade passiva ad causam para responder pelos créditos de ICMS em razão do transporte de mercadorias desacompanhadas do documento fiscal idôneo o antigo proprietário do veículo que, à época da autuação, já havia alienado o bem
. A ausência de comunicação da transferência do veículo ao DETRAN não o torna responsável pelas obrigações tributárias. Recurso desprovido.
” (TJRS - Apelação Cível: 5004124-93.2019.8.21.0072 OUTRA, Relator.: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 15/12/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2023)

Dessa forma, considerando que, à época da autuação, a empresa apelada já não detinha a posse nem a propriedade do veículo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva, por se tratar de sujeito passivo ilegítimo, e, por conseguinte, extinguiu a Execução Fiscal no 1044989-36.2021.8.11.0041.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No que tange à fixação dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.906.618/SP), firmou o entendimento de que a fixação por equidade somente é admissível quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico obtido for inestimável.

No caso em análise, restou reconhecido que a empresa apelada não mais detinha a posse ou a propriedade do veículo no momento da fiscalização, tendo o débito sido indevidamente imputado a sujeito passivo incorreto. A procedência dos embargos à execução e a consequente extinção da execução fiscal resultaram em efetivo proveito econômico para a parte embargante.

Assim, a fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo incabível a aplicação do § 8o, uma vez que o valor do crédito executado não é irrisório, tampouco o proveito econômico é inestimável.

Este Tribunal já decidiu:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (numerus clausus), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).
O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. Recurso não provido.”
(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (g.n.)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, estabelecidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente ao benefício econômico obtido pela parte embargante.

Considerando o desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária, a título de honorários recursais, para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, invocado pela Fazenda Pública nas razões recursais, trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade em hipóteses de o valor de causa, condenação ou proveito econômico considerado exorbitante. Todavia, no presente caso, a CDA possui valor de R$ 247.739,35 (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), o que, à primeira vista, não se enquadra na hipótese de excepcionalidade prevista no referido tema. Ademais, não há determinação de suspensão nacional dos processos em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.255.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida. Majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025